Tribunal: TJPA
Processo: 0000206-46.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000206-46.2016.8.14.0015

APELANTE: LUIS FERNANDO SILVA DE JESUS BOTELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que condenou apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I (redação anterior) e II, c/c artigo 70, ambos do CP, à pena de 14 (quatorze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa. A defesa requer a exclusão da reincidência como circunstância judicial negativa, alegando
bis in idem
.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A possibilidade de negativar o vetor dos antecedentes criminais e de agravar a pena em razão da multirreincidência do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É possível a utilização de distintas condenações transitadas em julgado para valorar negativamente o vetor dos antecedentes criminais, na primeira fase, e para agravar a pena, na segunda, sem configurar
bis in idem
, conforme precedentes desta e. Corte de Justiça e do c. STJ.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, artigo 70; CP, artigo 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 241; STJ, AgRg no AgRg na RvCr 5779/PE, j. 03/08/2023, Rel. Min. Jesuíno Rissato; STJ, AgRg no HC 906858/SP, j. 19/08/2024, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJPA, Apelação Criminal: 0826857-78.2022, j. 27/11/2023, Rel. Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Luís Fernando Silva de Jesus Botelho,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo
157, §2º, I (redação anterior) e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal,
à sanção de 14 (quatorze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa (cf. ID 18897237).

Em suas razões recursais, a defesa requer a exclusão da reincidência como circunstância judicial negativa para que seja considerada apenas como agravante, sob pena de
bis in idem

(cf. ID 18897247)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 18897250).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 21799359).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a exclusão da reincidência como circunstância judicial negativa para que seja considerada apenas como agravante, sob pena de
bis in idem
.

Sem razão,
data venia
.

Compulsando os autos, constato que o réu é multirreincidente, tendo o d. Juízo sentenciante se valido de distintas condenações criminais transitadas em julgados anteriores aos fatos ora apurados para desfavorecer o vetor dos antecedentes criminais, na primeira fase, e para agravar a pena, na segunda, não ofendendo, portanto, a Súmula 241, do c. STJ, como quer a defesa, a qual veda apenas utilização de uma mesma condenação em fases diferentes da dosagem.

Vejamos a fundamentação empregada na r. sentença (cf. ID 18897237):

Antecedentes: O acusado apresenta antecedentes criminais, havendo duas reincidências (0004092-54.2010.8.14.0015, 0002729-36.2013.8.14.0015), ou seja, duas condenações definitivas anteriores à prática dos fatos descritos na denúncia deste processo. Assim, utilizo uma reincidência como agravante na segunda fase da dosimetria e a outra nesta primeira fase da dosimetria por ser multirreincidente o réu.

Tal procedimento encontra respaldo na jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. BIS IN IDEM. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO JUSTIFICADA. RETROATIVADE DA LEI N. 12.850/2013. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) Apontado, pela Corte de origem, que o recorrente é multirreincidente, é possível às instâncias de origem valorar uma, na primeira fase, com o fim de exasperar a reprimenda inicial pelos maus antecedentes, e as outras, na segunda fase, para caracterizar a reincidência, sem incorrer em bis in idem. (...) (STJ - AgRg no AgRg na RvCr: 5779 PE 2022/0193365-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 03/08/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/08/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...) Quanto aos maus antecedentes, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal na exasperação da pena pela existência de maus antecedentes e, posteriormente, pela reincidência, em razão da existência de condenações definitivas por processos diversos, como é o caso dos autos. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte acerca do tema, segundo a qual condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, bem como para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos. (...) (STJ - AgRg no HC: 906858 SP 2024/0135929-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Também nessa linha vem decidindo esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. (...). PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDENTE ANTE MAUS ANTECEDENTES DO RÉU. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA JÁ UTILIZADO QUANDO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59, DO CPB. BIS IN IDEM. IMPROCEDENTE, UMA VEZ TRATANDO-SE DE RÉU MULTIRRENINCIDENTE É POSSIVEL A UTILIZAÇÃO DE CADA UMA DAS CONDENAÇÕES EM FASES DISTINTAS. (...) tratando-se de réu multirreincidente, com duas condenações transitadas em julgado, perfeitamente cabível a utilização de cada uma delas em fases distintas (maus antecedentes – 1ª fase e reincidência – 2ª fase). (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0826857-78.2022.8.14.0401, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Assim, sem necessidade de maiores delongas, não há que se falar em
bis in idem
, devendo permanecer inalterada a pena estabelecida pelo d. Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 06/11/2024